Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-42.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
V I S T O S.
Com fulcro no art. 5o, LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648 do Código de Processo Penal e no artigo 7.2 e 7.3 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, promulgada pelo Decreto 678, de 06 de novembro de 1992, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Oziel Bento de Souza, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT. (Id 50472981)
Extrai-se que o paciente está segregado cautelarmente, por ter praticado, em tese, o delito previsto no art. 121, §2o, II e IV, c/cart. 14, II, todos do Código Penal.
Narra inicialmente que a prisão preventiva foi decretada nos autos do processo código 51789 em virtude da Representação pela Prisão Preventiva formulada pelo Delegado da PJC de Jauru/MT, realizada em 23 de janeiro de 2019, sendo deferida pelo Juízo em 25 de janeiro de 2019.
Relata que o paciente foi denunciado e a mesma foi recebida em 05 de fevereiro de 2019 e quando sobreveio a sentença, o paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, mantendo sua prisão, contudo, sem qualquer fundamentação para sua manutenção.
Aduz que foi interposto recurso em sentido estrito, que tramitou perante a 2a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, processo no 1001024-68.2020.811.0000, sendo desprovido.
Expõe que a decisão supracitada, comporta vícios, porquanto não possui termo de entrega de preso, termo de apreensão de objetos, auto de flagrante em desfavor do paciente. Ademais, consta somente no relatório policial que a polícia “presumiu” que o paciente tivesse evadido da cidade. Todavia, não houve fuga, pois exerce atividades em uma Fazenda próxima à fronteira e após o ocorrido, retornou para a Fazenda.
Sustenta que muito embora o crime imputado ao paciente seja grave, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera gravidade em abstrato do crime não justifica a prisão preventiva. A gravidade é própria do tipo penal em comento.
Ademais, o paciente é possuidor de bons antecedentes e não há nos autos qualquer indício que indique que, em liberdade praticará novos delitos, entendendo assim, não estar demonstrado nos autos, a existência periculum libertatis, razão pela qual a revogação da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe.
Consigna que, manter o paciente preso sob a alegação de conveniência da instrução criminal não é fato que pode ser concebido, uma vez que o mesmo não tem nenhuma intenção em perturbar a busca da verdade real, atrapalhando na produção das provas processuais.
Aduz que a duração da restrição cautelar da liberdade para além de 90 (noventa) dias, sem motivação idônea a justificar o risco gerado pela liberdade do imputado à efetividade da persecução penal, passa a ser considerada desarrazoada, tornando a restrição cautelar da liberdade ilegal, devendo, portanto, ser relaxada.
Assim, diante do constrangimento ilegal a que vem sendo submetido pelo paciente, se faz necessária uma rápida, eficaz e pronta intervenção do Poder Judiciário, mediante a concessão de medida liminar, para cessar a inequívoca coação ao universal e fundamental ius libertatis, nos termos do §2o do art. 660 do Código de Processo Penal
Desse modo, requer que seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente, em favor do paciente, para cessar o constrangimento ilegal praticado, revogando-se a prisão em desfavor do paciente, com imposição de medidas cautelares necessárias.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus manejado em benefício de Oziel Bento de Souza, postulando, em síntese, o direito de recorrer em liberdade da sentença de pronúncia, ao argumento de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Inicialmente, quanto ao período transcorrido ser superior a 90 (noventa) dias, é cediço que a Lei 13.964/2018 acrescentou ao artigo 316 do CPP o parágrafo único, que dispõe a respeito da revisão periódica da prisão preventiva, pelo órgão que a decretou, a cada 90 (noventa) dias, in verbis:
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
Em que pese a autoridade impetrada não ter revisado de ofício a necessidade da manutenção da prisão preventiva, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual se inclui uma pandemia que causou, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”
Quanto ao tema, extrai-se na sentença de pronúncia que o juízo singular manteve a prisão sob o argumento que na atual situação, diante da gravidade em concreto da suposta infração penal, visto que não houve alteração fática a ensejar os fundamentos do art. 316 do Código de Processo Penal.
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime, extraído dos indicativos de seu envolvimento na tentativa de homicídio de
Ao se conferir a máxima efetividade ao preceito constitucional de liberdade, o Tribunal deve rever os fundamentos da segregação preventiva, “com arrimo na cláusula ‘rebus sic standibus’” (TJMT, HC no 137942/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva -Terceira Câmara Criminal - 4.11.2016).
Compreende-se ser perfeitamente possível que, na sentença de pronúncia e/ou condenatória, o juiz mantenha a prisão preventiva, fazendo remissão aos fundamentos que autorizaram a sua decretação, sem prejuízo de que, eventualmente, estes possam ser analisados pelo Tribunal, caso não tenham sido impugnados em momento anterior.
Esta é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça:
“Apresentado fundamento idôneo, para negar o recurso em liberdade, ao apontar a possibilidade de reiteração delitiva, sendo que, em decreto prisional anterior, foram indicadas as várias ações penais ajuizadas em desfavor do recorrente, o que demonstra a vivência delitiva deste, não há que falar em ilegalidade da custódia cautelar.” (RHC 79.276/BA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 11/05/2017)
“Não viola o dever de motivação das decisões judiciais a remissão, na pronúncia, aos fundamentos que ensejaram a decretação da custódia provisória. Precedentes”. (AgRg no HC n. 481.679/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019).
“A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a decisão de pronúncia faz remissão expressa às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva.” (HC 470.066/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)
No caso específico do paciente, não houve impetração de habeas corpus anterior em face da decisão que impôs a prisão preventiva.
Quanto a alegada ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva do paciente, o magistrado singular assinalou que:
“(...) Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas.
Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz por representação da autoridade policial – CPP, art. 311 -, desde que presentes a prova da materialidade e indício suficiente de autoria, bem como ser a segregação necessária para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou tranquilidade da instrução criminal – CPP, art. 312 -, presente quaisquer das hipóteses do art. 313 do CPP.
A prisão preventiva pode ser decretada “quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (art. 312, in fine, do CPP), sendo aquela exigência referente à materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso, e presentes “indícios suficientes de autoria”, ou seja, simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência. Não é necessário que sejam indícios concludentes e unívocos, como se exige para a condenação.
Há provas da materialidade e o indício suficiente de autoria, pois a Autoridade Policial relata que em seu interrogatório na fase inquisitiva o correu Marciano Pereira Campos (preso em flagrante) asseverou que:
“(...)Que começaram a andarem para fora da casa, e discutindo na rua, o interrogado foi junto a eles na rua e tentando separa-los viu MARCELO pegando um pedaço de madeira (balaustre) e OZIEL com uma faca, tentando assim sessar as agressões entre eles o interrogado alega ter segurado MARCELO, e assim OZIEL acabou esfaqueando MARCELO várias vezes; Que, diz tudo ter sido muito rápido e quando deu por si soltou MARCELO e OZIEL saiu correndo, então o interrogado voltou para casa de JUVENIL e avistou inclusive quando as pessoas começaram aglomerarem no local e a policial e ambulancia chegarem; (...).” [sic]
Relata a Autoridade Policial que tramita na Delegacia o Inquérito Policial n. 9/2019/DP JAURU/MT que apura apurar a prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2°, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), praticado por Marciano Pereira Campos e Oziel Bento de Souza, tendo o primeiro sido preso em flagrante
Aduz que pelo que foi até então apurado, no dia do fato, a vítima Marcelo Rodrigues da Silva foi imobilizada pelo corréu Marciano Pereira Campos, tendo o representado de posse de uma arma branca desferido 14 (catorze) golpes contra a vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos pelo tronco, conforme prontuário médico de fls. 44 dos autos.
Afirmou ainda que depois do ocorrido, o representado evadiu-se do distrito da culpa tomando rumo ignorado, tendo as diligências realizadas para sua captura restado não exitosas.
O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime, cabendo ao Poder Judiciário garanti-los através de medidas como a prisão preventiva, mormente nos casos em análise.
A manutenção do representado solto gera um clima de insegurança e impunidade, que atenta contra a ordem pública, face a gravidade em concreto do crime, tendo em vista que não foi dada a vítima a possibilidade de se defender e ainda, a vontade de matar do representado que desferiu 14 (catorze) golpes de faca pelo tronco da vítima região, potencialmente, vital haja vista a existência de inúmeros órgão essenciais para vida humana.
Ainda, a prisão cautelar do representado se mostra necessária para garantia da aplicação da lei penal e instrução criminal, haja vista que conforme restou apurado após o cometimento do fato o acusado OZIEL BENTO DE SOUZA evadiu-se do distrito da culpa tomando até então rumo ignorado pela autoridade policial.
A prisão cautelar e sua manutenção é resultante de clamor público e repúdio expresso da sociedade, merecendo reprovação e atuação rigorosa das autoridades públicas, pois compromete nitidamente a paz social. (...)”
É cediço que para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti).
O segundo passo é aferir a presença do periculum libertatis, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.
Assinalo que, para fins de liminar a aludida decisão, prima facie, não se mostra desfundamentada, tendo a autoridade judiciária exposto fatos que, evidenciaram a gravidade da conduta, de modo que, servindo a medida liminar em habeas corpus somente para hipóteses de ilegalidade manifesta, compete ao Órgão Colegiado, no momento oportuno, a análise do mérito da impetração.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...) A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada no modus operandi da conduta narrada, consistente em tentativa de homicídio em concurso de agentes mediante disparos de arma de fogo, tudo isso em razão de discussão banal. Dessarte, fica evidenciada a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. (...). (STJ; HC 484.442; Proc. 2018/0335834-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 21/05/2019; DJE 13/06/2019)
Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória, “quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública [...]. ” (STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016)
Assim, exclusivamente para fim de liminar pleiteada, não vislumbro de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar como já decidiu o Pretório Excelso, que o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva. ” (Lex- STJ no 38/337-40).
Colham-se as necessárias informações, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.